Tribunal: TJBA
Processo: 8024623-69.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8024623-69.2026.8.05.0000– Comarca de Vitoria da Conquista/BA Impetrante: Fernando Lucio Chequer Freire de Souza Impetrante: Guilherme Oliveira de Brito Paciente: George Santos Sena Advogado: Dr. Fernando Lucio Chequer Freire de Souza – OAB/BA 20032 Advogado: Dr. Guilherme Oliveira de Brito – OAB/BA 55916 Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA Processo de 1º Grau: 8018158-03.2023.8.05.0274 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8004924-29.2025.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 11.03.2025. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Fernando Lucio Chequer Freire de Souza (OAB/BA 20032) e Dr. Guilherme Oliveira de Brito (OAB/BA 55916) em favor de George Santos Sena, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II-Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente no dia 05/12/2023, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal. III-Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 103244621), a ausência de contemporaneidade, desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a custódia cautelar, pontuando que “o mesmo Juízo, no mesmo ato decisório, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do corréu Flávio Sousa Pimentel”, com o intuito de ”reconhecer a violação ao princípio da isonomia, com extensão ao Paciente do tratamento conferido ao corréu”. Sustentam, ainda, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aduzem, por fim, a ausência dos indícios de autoria, afirmando que “a acusação contra o Paciente se baseia única e exclusivamente na palavra do corréu Flávio Sousa Pimentel. No curso das investigações, Flávio teria confessado a execução material do delito [...] o suposto executor afirmou categoricamente que as acusações lançadas contra o Paciente foram fruto de tortura e coação física e psicológica sofridas durante o procedimento investigativo”. IV- Informes judiciais (ID. 103831161) noticiam, in verbis, que “[...]Em 05.12.2023, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu DENÚNCIA em face de GEORGE SANTOS SENA e FLÁVIO SOUSA PIMENTEL, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, I e IV c/c art. 29, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8018158-03.2023.8.05.0274. Em 05.12.2023, foi decretada a prisão preventiva de George Santos Sena e indeferida a prisão preventiva de Flávio Sousa Pimentel (Id nº 423269748 da representação de nº 8018053-26.2023.8.05.0274). Não consta nos autos e nos sistemas notícia do cumprimento do mandado de prisão em desfavor de George Santos Sena. Em 07.02.2024, a denúncia foi recebida (Id nº 427314528). Em 30.05.2024, certidão informando a impossibilidade de citação de Flávio Sousa Pimentel (Id nº 447042400). Em 04.06.2024, certidão informando a impossibilidade de citação de George Santos Sena (Id nº 447386968). Em 07.07.2024, pedido de revogação da prisão de George Santos Sena no bojo da ação penal (Id nº 451964644). Em 01.08.2024, decisão não conhecendo do pedido de revogação, pois, em desacordo com as tabelas unificadas de classes e assuntos processuais e na Resolução CNJ nº 185/2013. Ainda, determinou a remessa do feito ao Ministério Público para manifestar-se sobre as certidões que informam a não realização da citação dos acusados (Id nº 456068752). Em 06.08.2024, o Ministério Público informou o endereço do acusado George Santos Sena, ao tempo em que pugnou pela citação editalícia de Flávio Sousa Pimentel (Id nº 456819934). Em Id 456819934, a Bel. Ana Maria Pereira de Souza OAB/BA 33.583 juntou aos autos procuração devidamente assinada pelo acusado FLAVIO SOUSA PIMENTEL. Em 12.12.2024, expedida carta precatória para citação George Santos Sena (Id nº 478409484). Em 07.02.2025 foi publicado no DJE o edital de citação de Flávio Sousa Pimentel (Id nº 485074964). Em Id nº 488152809, consta a devolução da carta precatória, com informação de não citação do acusado George Santos Sena. Em 10.06.2025, por meio de advogado constituído, o acusado GEORGE SANTOS SENA, apresentou resposta à acusação (Id nº 504611358). Em 05.09.2025, este Juízo proferiu despacho determinando a intimação do advogado do acusado George Santos Sena, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos procuração devidamente assinada, bem como determinou a intimação do acusado Flávio Sousa Pimentel para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar resposta à resposta (Id 514056685). Em Id 520123954, consta a renúncia aos poderes anteriormente conferidos à advogada Andressa de Alcântara Dantas pelo acusado Flávio Sousa Pimentel. Em Id 525327481, consta pedido de habilitação dos Bels. Walmiral Pacheco Marinho Neto OAB/BA 31.250 e Lucas Carvalho Silva OAB/BA 81.163, para atuarem na defesa do acusado GEORGE SANTOS SENA. Procuração em Id 525327482. Em 02.12.2025, foi proferido despacho determinando a intimação do acusado Flávio Sousa Pimentel para constituir novo defensor, bem como deferindo o pedido de habilitação dos advogados em favor do acusado George Santos Sena (Id 528012489). Em Id 552056104, certidão informando que a intimação do acusado Flávio Sousa Pimentel restou infrutífera. Em Id 554206721, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da certidão de intimação negativa do acusado FLÁVIO SOUSA PIMENTEL, consignando, ainda, que, quanto ao acusado GEORGE SOUSA SANTOS, deve-se aguardar a apresentação da resposta à acusação pelo corréu, a fim de viabilizar a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução e julgamento”. V- De proêmio, quanto às alegativas de ausência de contemporaneidade, desfundamentação do decreto constritor, não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a argumentação de que “o mesmo Juízo, no mesmo ato decisório, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do corréu Flávio Sousa Pimentel”, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8004924-29.2025.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão do dia 11.03.2025 (certidão de Id. 78766440 dos autos do mencionado writ). VI- No que concerne à arguição de ausência dos indícios de autoria, afirmando que “a acusação contra o Paciente se baseia única e exclusivamente na palavra do corréu Flávio Sousa Pimentel. No curso das investigações, Flávio teria confessado a execução material do delito [...] o suposto executor afirmou categoricamente que as acusações lançadas contra o Paciente foram fruto de tortura e coação física e psicológica sofridas durante o procedimento investigativo”, não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VII- Quanto à alegativa de desfundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar, não merece acolhimento. Da leitura do decisio vergastado, verifica-se que a Magistrada a quo ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. VIII-Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024623-69.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Fernando Lucio Chequer Freire de Souza (OAB/BA 20032) e Dr. Guilherme Oliveira de Brito (OAB/BA 55916), como paciente, George Santos Sena, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.